Tribunal: STF
Processo: RHC 159676
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REDUTOR DO § 4 DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Escorreito o decisum do STJ que não encontra ilegalidade na inaplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de drogas pelas instâncias ordinárias, porque calcada não apenas na condição de “mula”, como defendido pela defesa, mas no sopesamento das particularidades afetas ao caso concreto, que evidenciariam a dedicação dos recorrentes a atividades criminosas.



    3. Ainda que desfavorável, inviável a esta Suprema Corte alterar o resultado alcançado pelos juízos soberanos na incursão de matéria fático-probatória, proceder incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental não provido.